Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703411-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIMAR DA SILVA SANTOS, DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZIMAR DA SILVA SANTOS e DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006221-26.2011.8.07.0007 acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Afirmam que deixaram de cumprir parte do acordo realizado acerca da dívida exequenda, mas que não houve previsão de percentual de honorários advocatícios em caso de inadimplência, aplicado posteriormente pela agravada em sua planilha de débito. Alegam que a agravada apresentou cálculo baseado no contrato anterior, e não no novo acordo realizado entre as partes. Argumentam que o valor penhorado no curso da execução e recebido pela exequente deve ser decotado da planilha de débitos com a devida correção e atualização. Aduzem a incorreção dos cálculos apresentados pela exequente, havendo incongruência nas planilhas apresentadas. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para acolher integralmente a exceção de pré-executividade apresentada. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, nos termos do art. 99 § 3o do Código de Processo Civil, benefício já deferido no bojo do agravo de instrumento no 0719876-98.2018.8.07.0000, ajuizado pelas mesmas partes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcrevo a decisão agravada (ID 179033577 dos autos de origem): Ao ID 178413971 a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, mencionando que a execução não está baseada em título líquido, certo e exigível em razão da incorreção de cálculos, bem como requerendo a condenação da exequente em litigância de má-fé. Inicialmente, ressalto às partes que o presente feito trata-se de execução, cujo processamento se dá pelo rito previsto nos arts. 771 e seguintes do CPC. Assim, no que tange à alegação de incorreção dos valores do débito, verifico que a parte executada pretende discutir planilhas anteriores apresentadas pelo credor, as quais estão abarcadas pela preclusão. No bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição de excesso de execução envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ressalto que não existem vícios no título executivo, sendo que a parte executada se confunde ao mencionar vícios de liquidez do título quando, em verdade, sua alegação versa sobre excesso de execução. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Indefiro o requerimento de condenação da parte executada por litigância de má-fé, porquanto o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Conforme decidiu esta Corte de Justiça, “a litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). Lado outro, verifico que no cálculo apresentado pelo credor ao ID 169081612 não houve o decote da quantia de R$ 4.021,76 já recebida (conforme alvará de ID38336522), de modo que, somente em relação ao decote destes valores a planilha merece reparos. Assim, o valor devido até 18/08/2023 era de R$ 77.036,72 - R$ 4.021,76 = R$ 73.014,96. Nos próximos cálculos apresentados pelo credor, este montante deve ser atualizado tendo com data inicial de atualização o dia 18/08/2023. Mais a mais, verifico que o imóvel irregular r situado à Rua 22, Conjunto A, Casa 16, Residencial do Bosque, São Sebastião – Distrito Federal foi avaliado em R$ 260.000,00. Portanto, viável o prosseguimento dos atos de penhora sobre o bem, visto que em princípio, o montante é suficiente para quitar o débito da presente execução, remanescendo valores ao devedor. Por fim, ressalto que em caso de alienação judicial do bem, os valores que seriam disponibilizados ao credor serão enviados aos processos com penhoras no rosto destes autos averbadas em desfavor do exequente. Requeira o credor o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 54137783 (cumprida pela certidão de ID. 57896917), que suspendeu por ausência de bens, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até a data 02/03/2021 (contrato de locação - 02/03/2024). Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes, foram rejeitados, na decisão de ID 180464535: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID179033577, sob o fundamento de que contém contradição e erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/SP (Tema no 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) No caso dos autos, a despeito do entendimento de que o excesso de execução alegado pelos agravantes deveria ter sido alegado em embargos à execução, o julgador determinou o decote de quantia já recebida pela exequente no curso do processo, acertadamente, tendo em vista a desnecessidade de dilação probatória. Transcreve-se julgado deste Tribunal no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE POSSÍVEL AFERIR A EFETIVA OCORRÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE EXECUTADA. SITUAÇÃO DE MANIFESTA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. VERIFICAÇÃO A SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO PODE SER NEGADA AO EXECUTADO. SITUAÇÃO EXCEPCINAL AUTORIZADORA DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a impugnação a valores, quando necessária a produção de provas e, portanto, ausente prova pré-constituída, deve ser apresentada pelo executado via embargos à execução, instrumento processual adequado à realização de atividade cognitiva típica do processo de conhecimento para apuração da efetiva existência do alegado excesso de execução, tal como previsto no art. 917, III, do CPC. 2. Para o caso concreto, em que a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória, visto que bastante simples cálculo aritmético a ser realizado pela contadoria judicial da diferença entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial, com a devida atualização, e aquele apresentado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, foge à mais elementar dimensão da ponderabilidade como método de solução de conflito de interesses submetido a exame do Poder Judiciário negar ao executado o exercício de seu direito defesa por exceção de pré-executividade, conquanto esteja a alegar matéria que não necessita de dilação probatória 3. A notoriedade do alegado excesso da dívida reclamada com base em título executivo permite ao devedor refutar a posição de desvantagem que tem contra si, ainda que não estejamos a tratar de matéria conhecível de ofício pelo juiz. A desnecessidade de dilação probatória pela possibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor por consideração ao próprio título executivo cria situação excepcional autorizadora do pleno exercício do direito de defesa por exceção de pré-executividade. Desarrazoado afastar do alcance desse instituto a hipótese sub judice, pois a comprovação das alegações do devedor/executado não depende da realização de ampla atividade probatória, mas unicamente de simples exame comparativo dos documentos reunidos aos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1742072, 07062373720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O valor oriundo da penhora de valores deve ser decotado da dívida ao tempo de sua disponibilização ao credor, considerando que desde 5/2/2016 houve a expedição de alvará para levantamento da quantia, conforme ID 38336522 dos autos de origem. Assim, deve ser mantida a ordem de abatimento constante na decisão recorrida, mas considerando o decote de R$ 4.021,76 (quatro mil e vinte um reais e setenta e seis centavos) desde sua efetiva disponibilização ao credor, e não apenas em 2023. É o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 677, em que se decidiu que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Quanto as demais alegações de excesso, todavia, as provas pré-constituídas nos autos não militam em favor dos agravantes, uma vez previsto no acordo inadimplido que “caso não seja feito o pagamento na data estipulada, o valor será acrescido de multa de 10% (dez por cento), vencendo todas as demais prestações, ensejando o cancelamento do referido acordo” (ID 55406284). Reconhecida pelos agravantes a inadimplência, torna-se indiscutível a matéria fática, aplicando-se a cláusula de cancelamento do acordo. A agravada explicou, nos autos de origem, que houve erro material na nomeação do acréscimo de 10% (dez por cento) como honorários advocatícios, uma vez que se referiam à multa contratual, esclarecendo que em nada mudaria o cálculo da dívida, conforme trecho da petição de ID 172748685: O último cálculo respeitou os mesmos critérios (ID169081612), no qual foi inserido honorários de 10%, sendo que na verdade deveria ter sido inserida a multa pode descumprimento contratual ID38336341), erro material que nada influenciará no cálculo final, portanto tal impugnação deve ser rejeitada. (destaquei) Sendo assim, há probabilidade do direito dos agravantes, ainda que parcial, consistente na necessidade de decote de R$ 4.021,76 (quatro mil e vinte um reais e setenta e seis centavos) desde sua efetiva disponibilização ao credor, e não apenas em 2023, justificando a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto aos demais temas aventados, não se verifica a probabilidade do direito dos agravantes, ressaltada a limitada cognição da exceção de pré-executividade, bem como provas pré-constituídas que contrariam suas alegações. Num cenário como este, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, mostra-se imperativo o recebimento do recurso com efeito suspensivo, considerando a indicação de que há patente excesso no valor exequendo. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024 14:59:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador